Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-45.2023.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INSTRUMENTO REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS MORATÓRIOS. INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXIGIBILIDADE LEGALMENTE ASSEGURADA DE FORMA CASUÍSTICA. SUBSCRIÇÃO POR 2 (DUAS) TESTEMUNHAS. PRESCINDIBILIDADE (CPC, ART. 784, VIII). CONDIÇÃO ADSTRITA A CONTRATOS NÃO TRATADOS DE FORMA ESPECÍFICA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO À GUISA DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO CONTRATO. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. O contrato de locação consubstancia título executivo extrajudicial, traduzindo, pois, estofo apto a ensejar a perseguição do importe que retrata sob a via executiva, devendo, como forma de revestir de liquidez a obrigação que estampa, vir aparelhado com memória de cálculos que retrata a obrigação exequenda e, se o caso, com os comprovantes dos acessórios locatícios almejados, conforme expressamente dispõe o artigo 784, inciso VIII, do Estatuto Processual.
2. Consoante as regras de hermenêutica, a lei especial afasta a incidência sobre o fato da lei geral, e, assim, dispondo o legislador processual que o crédito decorrente de alugueres e respectivos acessórios documentalmente comprovado, ou seja, proveniente de locação firmada pela via escrita, encerra título executivo extrajudicial, não dispondo sobre a necessidade de o instrumento estar subscrito por duas testemunhas (CPC, art. 784, VIII), inviável que seja aplicável à hipótese o regramento genérico que dispõe que o documento assinado pelo devedor deve estar subscrito por duas testemunhas para que se revista de aludido aparato (CPC, art. 784, III).
3. Conquanto manifesto que ao juiz, como condutor do processo, assista o poder de, deparando-se com vícios que enodoam a inicial e obstam o regular desenrolar da relação processual, ou, ainda, que não está devidamente aparelhada com os documentos indispensáveis, assim reputados aqueles sem os quais a relação processual não pode sequer ser deflagrada, e não os documentos volvidos a aparelhar o direito invocado, determinar que seja saneada, e, não atendida a determinação, indeferir a peça de ingresso e colocar termo à ação, os vícios passíveis de legitimarem essa resolução terminativa devem subsistir e encerrarem óbices ao aperfeiçoamento e desenvolvimento válido e regular da relação procedimental (CPC, arts. 319, 320, 321, 330, IV, e 485, I).
4. O exercício do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que constituem o devido processo legal, inscrevendo-se, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.